Tribunal: TJDFT
Processo: 0702293-88.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO PARA O PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DESCABIDA. RECURSO PROVIDO.
I. As partes têm direito subjetivo à suspensão da execução até a satisfação do crédito na forma acordada, presente o disposto no artigo 922 do Código de Processo Civil.
II. O artigo 922 do Código de Processo Civil é claro no sentido de que a realização de negócio jurídico com o intuito de proporcionar o adimplemento parcelado da obrigação contida no título executivo conduz à suspensão – e não à extinção – da execução.
III. Acordo realizado entre o credor e um dos codevedores com o intuito de possibilitar o pagamento da dívida, desprovido de “animus novandi”, não autoriza a extinção da execução em relação aos demais codevedores.
IV. Apelação provida.